Tribunal: STF
Processo: ACO 1785
Classe: ACO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-05-07
Data de publicação: 2018-05-07

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DECISÃO DO TCU. RECONHECIMENTO DE DESVIO DE FINALIDADE NO CUMPRIMENTO DE CONVÊNIO. CONFLITO ENVOLVENDO ENTES FEDERADOS. CONTROVÉRSIA DE NATUREZA MERAMENTE PATRIMONIAL. INEXISTÊNCIA DE CONFLITO FEDERATIVO. PRECEDENTES. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.